Tribunal: TJSP
Processo: 1153181-92.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte rodoviário de cargas – Ação de indenização por danos materiais – Apelada que não comprovou eventual prejuízo material decorrente do serviço prestado pela apelante – Incidência do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil – Indenização indevida – Sentença reformada – Recurso provido.